Tribunal: STF
Processo: RE 97718
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
- Execução fiscal. ICM. Acréscimo moratório destinado a Santa Casa de Misericórdia da localidade do devedor ou, na falta, a outras instituições de assistência. Embargos da executada suscitando a inconstitucionalidade da lei estadual que estabelece a mencionada destinação, por ofensiva aos arts. 23, § 8º, e 62, § 2º, da Carta Magna. Falta de interesse da embargante na declaração da inconstitucionalidade em referência, porque, ainda que fosse acolhida, o acréscimo continuaria devido, só que em benefício dos cofres públicos. Preliminar rejeitada e acolhida a argüição de inconstitucionalidade. Recurso extraordinário conhecido e provido.